Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720421-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: HILDA MARIA DE SOUSA, ALLANDERSON AGUIAR DE LIMA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR em face da decisão ID 230973773 (origem), integrada em resposta a embargos de declaração (ID 235058562 – origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por HILDA MARIA DE SOUSA e ALLANDERSON AGUIAR DE LIMA CASTRO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou “o valor atualizado da dívida em R$ 5.144,18, já considerados os honorários advocatícios, os acréscimos legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como o abatimento do valor de R$ 1.000,48 já levantado.” Em suas razões recursais, a ora agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que a decisão agravada liberou valores antes mesmo de sua preclusão, o que aliado à incapacidade econômica da agravada para devolver excedente recebido, caso reconhecido o excesso de execução. Aponta, assim, que o risco de liberação do valor já garantido nos autos é que justifica a urgência e necessidade de concessão de efeito suspensivo da eficácia imediata da decisão agravada, ante o risco dano grave, de difícil ou impossível reparação. Afirma que não existe risco para a agravada, pois o valor já está garantido em Juízo, havendo risco da liberação da quantia total de R$5.144,18, estando demonstrado o risco de irreversibilidade da medida. Pugna, assim, seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o imediato cumprimento da decisão até julgamento do presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (ID 72107219). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo requerido. No caso, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação à ora agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de bloqueio e consequente liberação de eventuais valores penhorados. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso interposto. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora